Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERPETRAÇÃO DA FRAUDE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TITULAR DO PLANO. EXIGÊNCIA. DEPENDENTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A ocorrência de fraude, em princípio, autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da ANS. Todavia, não demonstrada a participação do consumidor na perpetração da fraude, a rescisão do plano de saúde coletivo exige a notificação do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 17 da mesma resolução.
2 – A notificação exigida para cancelamento do plano de saúde, não se tratando de caso que envolva a morte de seu titular, deve a este ser dirigida. Assim, não se justifica a condenação da Ré com fundamento na ausência de notificação prévia do titular do plano de saúde coletivo a respeito do cancelamento, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar no 195/2009, pois o Autor é dependente no contrato de plano de saúde e tal comunicação nem mesmo seria dirigida diretamente a ele. A esposa do Autor é a titular do plano de saúde e ela não integra a lide.
Apelação Cível da segunda Ré provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.